Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO. VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil.
3. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
3.1. O autor alega participação como investidor em empreendimento imobiliário, contudo sequer comprovou o investimento realizado, fato de fácil comprovação com simples demonstrativo bancário.
3.2. Não havendo comprovação seja do investimento, seja do negócio jurídico verbal entabulado, improcedente o pedido condenatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.